Tribunal: TCU
Processo: 004.688/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Farmadutra/Farmadutra Drogaria Ltda., solidariamente com Neuriane Moura Dutra e João Paulo Gomes da Silva, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 23/8/2012 a 1/4/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Farmadutra/Farmadutra Drogaria Ltda., Neuriane Moura Dutra e João Paulo Gomes da Silva revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Farmadutra/Farmadutra Drogaria Ltda., Neuriane Moura Dutra e João Paulo Gomes da Silva, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 23/08/2012 36,00 10/09/2012 327,60 08/10/2012 1.503,90 08/11/2012 912,60 18/12/2012 245,70 18/12/2012 6,21 18/12/2012 46,80 14/03/2013 58,50 08/04/2013 105,30 31/05/2013 66,80 04/06/2013 250,60 04/06/2013 180,00 04/06/2013 27,54 01/07/2013 41,31 02/07/2013 64,20 02/07/2013 1.243,80 25/07/2013 210,60 25/07/2013 465,60 30/08/2013 19,20 30/08/2013 197,10 30/08/2013 86,80 30/08/2013 26,73 01/10/2013 40,00 12/11/2013 60,00 06/12/2013 9,60 30/12/2013 72,00 30/12/2013 13,77 07/02/2014 245,10 28/02/2014 1.039,60 16/04/2014 166,80 12/05/2014 168,90 30/05/2014 755,40 30/05/2014 26,92 30/05/2014 68,40 07/07/2014 2.619,00 31/07/2014 4.707,70 31/07/2014 2,40 01/08/2014 13,46 01/09/2014 5.871,80 01/10/2014 7.388,80 03/11/2014 6.144,10 28/11/2014 7.306,50 14/01/2015 4.865,10 09/02/2015 4,80 09/02/2015 4.853,70 09/02/2015 13,46 05/03/2015 8.039,10 02/04/2015 8.632,50 05/05/2015 9.593,30 12/06/2015 9.172,80 03/07/2015 7.688,20 03/07/2015 21,60 03/07/2015 7,20 06/07/2015 26,92 05/08/2015 11.521,50 05/08/2015 19,20 31/08/2015 10.907,10 14/10/2015 13.592,10 14/10/2015 21,60 14/10/2015 2,40 14/10/2015 13,77 30/10/2015 21,60 30/10/2015 10.960,20 30/10/2015 13,77 30/10/2015 2,40 18/12/2015 3.540,30 18/12/2015 19,20 18/12/2015 72,00 18/12/2015 13,77 21/01/2016 2.106,00 21/01/2016 21,60 21/01/2016 162,00 21/01/2016 40,19 17/02/2016 1.470,00 17/02/2016 21,60 17/02/2016 27,23 17/02/2016 177,60 07/03/2016 1.542,00 07/03/2016 21,60 07/03/2016 310,80 09/03/2016 67,92 01/04/2016 2.295,60 01/04/2016 477,30 01/04/2016 44,40 01/04/2016 40,96 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar multa individual ao estabelecimento comercial Farmadutra/Farmadutra Drogaria Ltda., a Neuriane Moura Dutra e a João Paulo Gomes da Silva, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada, atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Goiás, para adoção das medidas que entender cabíveis, destacando que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável, destacando que o inteiro teor desta decisão poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.